Tribunal: STF
Processo: HC 191412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Tristão Machado Junior, advogando em causa própria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 120.565/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de acórdão que denegou a ordem impetrada com o objetivo de extinguir a punibilidade do recorrente. 
    Sustenta a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica quanto à imputação da prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, ao argumento de que o Decreto 9.797/19 teria ampliado o porte de arma de fogo àqueles que exerçam a profissão de advogado, resultando na abolitio criminis, 
    Assevera que "é advogado regularmente inscrito na OAB/RJ, sob o n. 185.108, Engenheiro Mecânico, com Mestrado em Engenharia Mecânica e Doutorado por terminar, também em Engenharia Mecânica, na COPPE/UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) e ainda com formação parcial em Ciência da Computação na UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE), aluno nota 10 da FAPERJ, melhor trabalho na área de Engenharia Automotiva, inglês fluente, alemão fluente, com artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais". 
    Destaca, ainda, prejuízo à defesa em razão do desmembramento do feito, embora seja julgado fato único. 
    Requer, assim, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para extinguir a punibilidade ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade do desmembramento. 
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 2.257-2.258) 
    Prestadas informações, manifestou-se o Ministério Público pela denegação da ordem. 
    O recorrente apresentou impugnação às fls. 1.298-2.312. (eDOC 24)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, o impetrante requer seja “Reconhecida a extinção da punibilidade do réu, ora impetrante, que sejam cancelados todos os processos que a este fato se refiram dentre os quais: 0029966-07.2017.8.19.0002 e 0063488-25.2017.8.19.0002; seja retirado o nome do réu, ora impetrante, de todas as consultas a processos criminais, que se refiram ao caso em comento; Subsidiariamente, caso não reconhecida a extinção da punibilidade do réu, ora impetrante, que ao menos a ação penal movida em face do ora impetrante continue trancada nos termos do pedido liminar, que deverá ser confirmado em definitivo, excluindo-se o nome do réu, ora impetrante de todas as consultas a processos criminais, que se refiram ao caso em comento; E ainda que ultrapassados os pleitos anteriores, que ao mesmo seja anulada a sentença contra ao réu Danilo proferida nos autos n. 0029966- 07.2017.8.19.0002 e este e o ora impetrante seja julgados juntos, dada a imputação como fora feita em 26.10.2018 (um ano e quatro meses após o fato, que é de 25.06.2017, tal como consta nas fls. 316/317 dos autos n. 0029966- 07.2017.8.19.0002), de tudo atento ainda que a sentença do réu Danilo não transitou em julgado, havendo pendentes ainda duas cartas testemunháveis, dados os processos 0039815-38.2019.8.19.0000 e 0041351-84.2019.8.19.0000 .”
    Aberta vista à PGR em 3.10.2020, ofertou-se parecer em 4.12.2020, pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Para compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    O recorrente é acusado do porte, de forma compartilhada com o réu Danilo, de pistola marca Taurus, calibre .380, série KJT0738, registrada em seu nome. Narra o aditamento à denúncia que o recorrente dirigia automóvel, quando se envolveu em acidente de trânsito. Ao sair do veículo para registrar ocorrência policial, o corréu Danilo apanhou a arma e efetuou disparos contra o outro envolvido no acidente, com a finalidade de matá-lo, não consumando o delito, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Pretende o recorrente a extinção da punibilidade pela aplicação retroativa da norma penal mais benéfica que resultou na abolitio criminis, quanto à imputação da prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, ao argumento de que o Decreto 9.797/19 teria ampliado o porte de arma de fogo àqueles que exerçam a profissão de advogado. 
    Sustenta que, no ano de 2016, requereu o porte de arma Taurus, calibre .380, série KJT0738, da qual detém a posse, sendo o pedido indeferido "com base na discricionariedade do delegado de polícia federal". Argumenta que o único óbice discricionário foi suplantado pelo texto do superveniente Decreto 9.797/19, que incluiu como atividade de risco o exercício da advocacia, devendo, portanto, ser reconhecida a abolitio criminis quanto ao porte compartilhado de arma de fogo, ocorrido em 2017. 
    O art. 14 da Lei 10.826/03, por ser norma penal em branco, exige complementação por ato regulador que estabeleça critérios para a penalização das condutas descritas no dispositivo legal. 
    O Decreto 9.797, de 21/05/2019, previu no seu art. 20, § 3º, como atividades de risco, para fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 10 da Lei 10.826/03, o exercício de diversas profissões, entre elas a advocacia, ampliando as hipóteses de concessão de porte de arma de fogo, vigendo, contudo, pouco mais de um mês, até ser revogado pelos Decretos 9.844/19 e 9.847/19. 
    Na data dos fatos, como relatado no próprio writ, o recorrente não detinha autorização para portar a arma, porque negado pela autoridade competente, no ano de 2016. 
    Desse modo, ainda que se cogitasse a retroação da norma penal mais benéfica, já revogada, que flexibilizou o porte de arma, ampliando-o à categoria dos advogados, não lhes conferiu o direito automático, devendo o interessado, além de cumprir todos os requisitos do art. 10, § 1º, da Lei 10.826/2003, obter prévia autorização do Sisnarm, responsável pelo controle de armas de fogo, previsto na Lei 10.826/03, no âmbito da Polícia Federal. 
    Imprescindível, assim, deter o certificado de registro federal de arma de fogo emitido pelo Sistema Nacional de Armas (SINARM) do Departamento de Polícia Federal (art. 10 da Lei 10.826/2003), sem o qual, como no caso dos autos, incorre-se no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque encontrado o recorrente fora do ambiente doméstico ou de trabalho. 
    […]
    Em relação à tese subsidiária de nulidade, o magistrado desmembrou o feito em relação a Renato Tristão Machado Junior, em razão do tumulto processual por ele provocado, dando origem à Ação Penal 0063488-25.2017.8.19.0002, sendo distribuídos os autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ. 
    A decisão encontra-se assim fundamentada (fl. 2.164): 
    Considerando que o réu DANILO GUIMARÃES LAURENTINO foi preso em flagrante no dia 26/06/201 o tendo o laudo do incidente de insanidade mental o declarado inimputável, razão porque foi internado provisoriamente, encontra-se privado de sua liberdade há quase dois anos, aguardando julgamento. Considerando, ainda, que o réu solto RENATO TRISTÃO MACHADO JUNIOR vem tumultuando o andamento processo, com a interposição de repetidos embargos de declaração, bem como de outros pedidos extemporâneos, de forma a obstar o encerramento da instrução, DETERMINO O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO RÉU RENATO TRISTÃO MACHADO JUNIOR. 
    Dispõe o art. 80 do CPP que "será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". 
    Na hipótese, o desmembramento tem o propósito de evitar o tumulto e prolongamento do processo, porquanto o corréu Danilo, declarado inimputável pelo laudo do incidente de insanidade mental, encontrava-se internado provisoriamente há quase dois anos, aguardando julgamento. O ora recorrente, por meio da interposição de repetidos embargos de declaração e pedidos extemporâneos, vinha obstando o encerramento da instrução criminal. 
    Devidamente fundamentada a decisão, visando a maior celeridade processual, porque privado da liberdade o corréu, não há constrangimento ilegal a ser reparado. 
    […]
    Oportuno destacar que, em 29/5/2019, foi proferida sentença de absolvição imprópria ao correu Danilo, ante sua inimputabilidade. Da mesma forma, com o julgamento do mérito da ação penal, não se admite a reunião de processos por conexão, nos termos da Súmula 235 do STJ. (eDOC 24)
    O impetrante confessa que, na data dos fatos, não tinha autorização para portar arma de fogo, mas, segundo a sua ótica, com o nascimento do Decreto 9.797/2019, o crime deixa de existir, porquanto não haveria discricionariedade da Polícia Federal na análise do requerimento para o porte de arma. Assim, ainda segundo a sua ótica, a autorização para o porte seria automática e obrigatória, donde decorre a atipicidade por retroação da norma que deixa de considerar o fato como criminoso.
    Não tem razão.
    Para a obtenção de autorização para o porte de arma, não basta que o requerente integre categoria profissional para a qual concedeu-se tal direito. É dizer: nem a todos os advogados seria concedida a autorização para o porte de arma, porquanto, além da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o requerente deveria comprovar “capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei”, avaliações distintas daquelas necessárias à obtenção de autorização para a posse de arma.
    Não é verdadeira a afirmação do impetrante, portanto, no sentido de que teria autorização automática para portar arma de fogo apenas por estar inscrito na OAB, se o Decreto 9.797/2019 estivesse em vigor na data dos fatos.
    Aliás, quando do julgamento da Ação Originária 1.666, por meio da qual se buscava o afastamento das exigências para a autorização de porte de arma a magistrados, registrei que “qualquer usuário de arma de fogo sem o devido treinamento, na falsa sensação de segurança, tem o risco de assistir a reversão, contra si próprio, das adversidades do potencial lesivo de sua própria arma”, além de poder ferir terceiros inadvertidamente.
    E continuei: 
    A título de lege ferenda, deveria haver centralização pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da capacitação técnica de magistrados interessados na obtenção de registros de armas de fogo, a qual poderia ser viabilizada de forma direta ou por meio de convênio com a Polícia Federal, suprindo, assim, o requisito normativo sem maiores traumas institucionais.
    Por ora, resta aos magistrados interessados o cumprimento da resolução ora atacada, porquanto correto o posicionamento da autoridade apontada como coatora. 
    No mesmo sentido, destaco que há notícia no sítio eletrônico do STF (www.stf.jus.br) sobre recente decisão nos autos da AO 2.280, da lavra do Min. Edson Fachin, em que foi indeferido o pedido liminar formulado por associações de magistrados para suspender a exigência de comprovação de aptidão técnica e psicológica para que juízes possam adquirir, registrar e renovar o porte de armas de fogo.
    Não há, reitere-se, qualquer razoabilidade na alegação de que todo e qualquer advogado estaria automaticamente autorizado a portar arma de fogo.
    Ademais, ainda que o requerente satisfaça todos os requisitos, somente não há crime após a formalização da autorização.
    Quanto ao desmembramento, o pedido segue a mesma sorte. No ponto, destaco, mutatis mutandis, a ementa referente a acórdão proferido no HC 94224 AgR/MG, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 12.6.2008, Tribunal Pleno: 
    “Agravo regimental. Processual penal. Habeas corpus. Negativa de seguimento. Desmembramento de inquérito. Ato monocrático do Ministro Relator. Possibilidade. Precedentes. Óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração. Agravo regimental desprovido. 1. É praxe nesta Suprema Corte a prolação de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos que tenham pluralidade de litisconsortes penais passivos. A presente medida é determinada com apoio no art. 80 do Código de Processo Penal, que autoriza a separação do feito, presente motivo relevante que torne conveniente a adoção de tal providência. Esse proceder tem fundamento no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.038/90, que "confere aos Ministros Relatores dos Tribunais Superiores as atribuições inerentes aos Juizes singulares, dentre elas a de ser o Juiz da instrução, aos quais caberá decidir sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo" (fls. 205/206). 2. A avaliação sobre a necessidade, ou não, de ser submetida a questão de ordem à análise do órgão colegiado, conforme dispõe o inciso III do art. 21 do Regimento Interno desta Corte, é do Relator do processo. A ele compete examinar qual a melhor forma de proceder, diante da análise do caso concreto, verificando a complexidade da causa, as particularidades eventualmente reveladas pelas circunstâncias do crime investigado, o número de réus, o grau de envolvimento desses com os crimes imputados e entre uns e outros, sem que tanto configure usurpação das funções atribuídas ao órgão colegiado fracionário, ou pleno, conforme o caso, ao qual esteja ele vinculado (...)”. 
    Ante o exposto, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente